Tribunal: TJDFT
Processo: 0721489-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONCESSIONÁRIA. SERVIÇOS PÚBLICOS. ÁGUA. ESGOTO. TARIFAS. CONDOMÍNIO VERTICAL. COBRANÇA. CRITÉRIO. ENQUADRAMENTO. CONSUMO MÍNIMO. UNIDADES. MULTIPLICAÇÃO. ILEGALIDADE. CONSUMO REAL. TEMA REPETITIVO N. 414. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. UNIDADES HABITACIONAIS. MULTIPLICIDADE. UNIDADES CONSUMIDORAS. ADEQUAÇÃO. CONDOMÍNIO. UNIDADE USUÁRIA. FATURAS. TARIFAÇÃO. ILEGALIDADE. INTERVENÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE. CONTROLE. LEGALIDADE. CABIMENTO. REPETIÇÃO. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO. DOBRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO LEGAL.

1. Não é permitido suscitar questões novas em sede recursal, conforme dispõe o art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior.

2. A relação entre as concessionárias de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto e seus usuários é de consumo. Todos os dispositivos que disciplinam a matéria devem ser interpretados conforme as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

3. É ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades habitacionais de um condomínio vertical quando houver único hidrômetro no local. A cobrança deve se dar pelo consumo real aferido (Tema Repetitivo n. 414 do Superior Tribunal de Justiça).

4. Os condomínios verticais se caracterizam como uma unidade usuária com várias unidades consumidoras (habitações individuais), o que atrai a aplicação da regra de tarifação prevista no art. 106, inc. II, da Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa).

5. A ausência de individualização dos hidrômetros do condomínio vertical não afasta a sua natureza de unidade usuária residencial com mais de uma unidade de consumo. É irrelevante a existência de um único hidrômetro ou de hidrômetros individualizados por unidade para fins de enquadramento na regra de tarifação do consumo prevista para esses casos.

6. A adoção de critérios diferenciados de cobrança pela concessionária de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto, à margem daqueles previstos legalmente, viola o princípio da legalidade, o que impõe a intervenção do Poder Judiciário.

7. A decisão judicial que determina a aplicação dos critérios de cobrança conforme a legalidade e os precedentes vinculantes estabelecidos em julgamento de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça não se trata de intromissão indevida na política tarifária da concessionária ou ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

8. A mera interpretação das normas aplicáveis ao caso concreto não implica em declaração de inconstitucionalidade, tampouco viola a cláusula de reserva do plenário.

9. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera a devolução em dobro do valor, salvo engano justificável do fornecedor. Basta a cobrança indevida e o pagamento para que haja a devolução em dobro, sem necessidade de se apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor. O engano justificável pressupõe a incidência de elementos alheios à vontade do fornecedor, externos à esfera de seu controle, e compete a ele a comprovação de sua ocorrência.

10. A cobrança de tarifas em desacordo com a legislação aplicável e a entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça afasta alegações de engano justificável do fornecedor e impõe a aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

11. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O critério da equidade é subsidiário, restrito às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.

12. Apelação do Condomínio Atrium Platine parcialmente conhecida e, nessa parte, provida. Apelação da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) desprovida.